Tribunal: TJSP
Processo: 1067959-72.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÕES. Prestação de serviços educacionais. Ação de cobrança de bolsa de estudos reembolsável proposta em face da aluna e fiador. Sentença de procedência. Inconformismo dos demandados.
Apelo da aluna. Alegação de nulidade de citação por edital por não ter sido diligenciado endereço informado no processo. Com razão. Diligências não esgotadas. Impossibilidade de citação por edital. Sentença

Ementa:
APELAÇÕES. Prestação de serviços educacionais. Ação de cobrança de bolsa de estudos reembolsável proposta em face da aluna e fiador. Sentença de procedência. Inconformismo dos demandados.
Apelo da aluna. Alegação de nulidade de citação por edital por não ter sido diligenciado endereço informado no processo. Com razão. Diligências não esgotadas. Impossibilidade de citação por edital. Sentença anulada para conceder à ré o direito de apresentar defesa.
Apelo do fiador. Prejudicado, dada a anulação da sentença.
APELO DA RÉ PROVIDO E O DO CORRÉU PREJUDICADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000754784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1067959-72.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes PAULA
ROSSELLINI e JOSÉ ANTONIO ROSSELLINI, é apelado ISCP SOCIEDADE
EDUCACIONAL LTDA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento do recurso da ré, ficando
prejudicado o recurso do corréu. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
ROBERTO MAIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067959-72.2017.8.26.0002 -Voto no 21566
2
Apelação Cível no 1067959-72.2017.8.26.0002
Apelantes: Paula Rossellini e José Antonio Rossellini
Apelado: ISCP Sociedade Educacional Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 21566
APELAÇÕES. Prestação de serviços educacionais. Ação de
cobrança de bolsa de estudos reembolsável proposta em face da
aluna e fiador. Sentença de procedência. Inconformismo dos
demandados.
Apelo da aluna. Alegação de nulidade de citação por edital por
não ter sido diligenciado endereço informado no processo.
Com razão. Diligências não esgotadas. Impossibilidade de
citação por edital. Sentença anulada para conceder à ré o
direito de apresentar defesa.
Apelo do fiador. Prejudicado, dada a anulação da sentença.
APELO
DA
RÉ
PROVIDO
E
O
DO
CORRÉU
PREJUDICADO.
VOTO n° 21566
RELATÓRIO:

Trata-se de apelações interpostas pelos réus contra a r.
sentença de fls. 255/259 que julgou procedente o pedido formulado na
ação monitória para: a) condenar o corréu José Antonio Rossellini ao
pagamento das mensalidades devidas referentes aos Aditivos V e VI (6o e
7o semestres fl. 04), atualizadas e acrescidas de multa de 2% e juros de
1% ao mês contados a partir de cada vencimento; b) condenar a corré
Paula Rossellini ao pagamento das mensalidades devidas relativas aos
Aditivos II a IV e VII (fls. 03/04), atualizadas e acrescidas de multa de 2%
e juros de 1% ao mês contados a partir de cada vencimento. Em razão da
sucumbência, os réus arcarão com as custas e despesas processuais,
corrigidas desde o desembolso, além dos honorários advocatícios, que ora
fixo em 10% do valor atualizado da condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067959-72.2017.8.26.0002 -Voto no 21566
3
Houve
embargos
declaratórios
a
fls.
261/265,
rejeitados a fls. 266.
Apela a corré Paula (fls. 268/284) pleiteando a reforma
da r. decisão. Alega, em suma, que (A) é nula a citação por edital, pois o
sistema informou o endereço da apelante à Av. Marechal Juarez, e o oficial
de justiça foi encaminhado para outro endereço, e por isso, veio a ser
representada por procurador dativo e que apresentou defesa por negativa
geral (fls. 271 e 273); (B) ocorreu a prescrição quinquenal, pois o contrato
foi assinado em 2007, e a ação foi proposta em 22/12/2017, ou seja, 10
anos depois da assinatura do primeiro contrato, assim como, as notas
promissória não apresentadas também estariam prescritas (fls. 276 e 278);
(C) incabível a condenação com relação ao aditivo VII do contrato com
assinatura em agosto de 2010, pois este não foi juntado ao processo (fls.
281). Pugna pelo provimento do recurso e inversão do ônus de
sucumbência.
Apela também o corréu José (fls. 289/301), alegando,
em resumo, que (A) ocorreu a prescrição, nos termos do artigo 206, §5o,
inciso I, do Código Civil; (B) como fiador não deu causa à demanda, logo
não merece ser condenado nas custas e honorários advocatícios (fls. 297).
Pugna pelo provimento do recurso e inversão do ônus sucumbencial.
Os
recursos
foram
regularmente
processados.
Apresentadas contrarrazões (fls. 306/319 e 320/333).

Ao depois, informou a corré que se opõe ao julgamento
virtual, pois pretende realizar sustentação oral (fls. 336).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067959-72.2017.8.26.0002 -Voto no 21566
4
A gratuidade da justiça foi negada aos apelantes (fls.
363/364).
FUNDAMENTAÇÃO:
Inicialmente, observo que os recursos são tempestivos.
Tendo em vista o recolhimento das custas a fls. 368/369 e 372/373,
reconsidero a decisão monocrática de fls. 380/382, passando a julgar os
recursos.
Alega a apelante Paula necessidade de audiência de
conciliação (fls. 336); entretanto, eventual acordo pode ser buscado pela
via extrajudicial ou a qualquer momento, não havendo necessidade de
paralisar o processo.
A apelante Paula alega, ainda, nulidade de citação por
edital, tendo em vista que o endereço indicado pelo autor a fls. 191 não foi
diligenciado. Aqui a corré tem razão.
O apelado informou dois endereços da recorrente,
entretanto, somente um deles foi diligenciado.
O endereço indicado a fls. 184 (Av. Marechal Juarez
Távora, 400, ap. 21, em São Paulo/SP) não foi diligenciado.
Já o endereço indicado pelo apelado a fls. 197/198
(Rua Dr. Laerte Setubal, 610, ap. 101, São Paulo/SP) foi diligenciado e
restou negativa a certidão do oficial de justiça, o que ensejou a
determinação de citação por edital (fls. 226).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067959-72.2017.8.26.0002 -Voto no 21566
5
Portanto, evidente que não se esgotaram todas as
diligências antes da realização da citação por edital, razão pela qual, de
rigor anular a citação por edital e, por consequência, a sentença somente
com relação à Paula, a fim de que seja dado à apelante a oportunidade de
contestar o feito.
Desnecessária nova citação da apelante no endereço
não diligenciado, tendo em vista que, ao apresentar recurso de apelação, já
tomou conhecimento do pedido inicial.
Diante da nulidade da sentença com relação à apelante
Paula, prejudicada a apreciação das suas demais teses recursais, bem como
o apelo do corréu José Antônio.
Não se majoram os honorários fixados, pois a sentença
foi anulada e outra será prolatada.
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados na apelação e nas contrarrazões, não
sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por
sua identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso
da ré, ficando prejudicado o recurso do corréu.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)